Tribunal: TJMT
Processo: 0006640-71.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006640-71.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CAIO DA SILVA COSTA (APELANTE), ANDRE LUIS DA SILVA COSTA - CPF: 068.119.351-46 (APELANTE), PAULO MATOS NUNES (VÍTIMA), EDIANA PEREIRA SALES (VÍTIMA), FERNANDA HENEMAM FRANCA - CPF: 042.294.351-77 (VÍTIMA), PATRICIA DE SOUZA SILVA (VÍTIMA), ELENILTON HONORATO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE BARROS - CPF: 058.471.243-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN LISBOA PINTO - CPF: 026.820.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SANTOS NERY - CPF: 224.722.838-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CAIO DA SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006640-71.2018.8.11.0045

APELANTE: ANDRE LUIS DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §§2o, II, 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA TEORIA DA “CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DIFERIDA” – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a aplicação da teoria denominada “circunstância atenuante diferida”, porquanto sua utilização subverte o sistema trifásico contido no artigo 68, do Código Penal, consistindo em inovação do ordenamento jurídico e usurpação de matéria afeta ao legislador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006640-71.2018.8.11.0045

APELANTE: CAIO DA SILVA COSTA OU ANDRÉ LUIS DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CAIO DA SILVA COSTA ou ANDRÉ LUIS DA SILVA COSTA, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos de ação penal n. 6640-71.2018.811.0045 (Código 161353), que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pelo crime de roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas], à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa [CP, art. 157, §§2o, II, 2o-A, I].

Em suas razões, o apelante requer seja aplicada a teoria da “
circunstância atenuante diferida
”, na qual a análise de causa atenuante remanescente na segunda fase da dosimetria é realizada na fase derradeira, compensando-a com uma das causas de aumento de pena [doc. digital n. 28171476].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 28171478].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 30981983].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006640-71.2018.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Não estamos aqui a discutir o acerto ou desacerto da sentença condenatória, no atinente à presença da materialidade e da autoria da prática da infração penal descrita na exordial acusatória.

O argumento único e exclusivo do presente recurso diz respeito à aplicação da tese criada na doutrina dos Promotores de Justiça, Alexandre Salim e Marcelo André de Azevedo, denominada “
circunstância da atenuante diferida
”, da qual colho excerto das próprias razões do apelo para esclarecê-la,
verbis
:

“Adotamos posição intermediária. Em regra, a circunstância atenuante não pode conduzir a reduçao de pena abaixo do mínimo legal. Entretanto, diante da impossibilidade de sua incidéncia na segunda fase (ex: pena-base fixada no mínimo e inexistência de agravantes), excepcionalmente incidirá após a análise da terceira fase, caso incida alguma causa de aumento, situação em que passamos a denominar de ‘circunstância atenuante diferida’. Para ilustrar, segue exemplo do crime de furto com as seguintes circunstâncias: praticado durante o repouso noturno (causa de aumento de 1/3); agente menor de 21 anos na data do fato; confissão espontânea; reparação do dano no curso da ação penal. No caso, existem três circunstâncias atenuantes e uma causa de aumento. Imaginemos que a pena-base seja fixada em um ano de reclusão (mínimo legal). Na segunda fase, diante da inexistência de agravantes, as três circunstâncias atenuantes nao incidirão, uma vez que a pena base foi fixada no minimo. Na terceira fase, o juiz aumentará a pena em 1 /3, de sorte que a pena passará para 1 ano e 4 meses. Em seguida, devem incidir as circunstâncias atenuantes (de forma diferida), tendo em vista que não puderam incidir anteriormente mas respeitando o limite mínimo”
(Direito Penal - Parte Geral. 7a Ed., Juspodivm: Salvador, 2017, p. 447/448).

Não desconsidero que as lições dos doutrinadores é um subterfúgio interessante para harmonizar a aplicação do vocábulo “sempre”, contido no
caput
do artigo 65, do Código Penal, com o conteúdo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; contudo, tal solução subverte o sistema trifásico contido no artigo 68, do mesmo diploma legal, e consubstancia verdadeira inovação no ordenamento jurídico, usurpando o julgador atribuições do legislador.

Ademais, no caso
sub judice
, não verifiquei nenhuma incongruência ou necessidade de readequação da dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020